Tribunal: STJ
Processo: 5058766-44.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223724 - SC (2025/0358042-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO JOAO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WICTOR GARCIA - SC060777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNÇÃO DE “GERAL DO
CAIXA”. MENSAGENS INTERCEPTADAS. COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTEXTUALIZADO. PERICULUM
DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
LIBERTATIS
CRIME
VIOLENTO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias para garantia
1.
da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela
periculosidade do agravante, indicado como integrante de organização
criminosa com atuação estruturada e planejada, com uso de armamento
pesado, drones, coletes balísticos e rádio-comunicadores.
O
foi demonstrado por indícios extraídos de
2.
periculum libertatis
mensagens interceptadas que atribuem ao agravante a função de “Geral do
Caixa”, responsável por pagamentos essenciais à logística da empreitada,
estando o comprovante de transferência via PIX contextualizado em
cadeia probatória, não se tratando de elemento isolado. Tais
circunstâncias, à luz do conjunto indiciário descrito nas decisões das
instâncias ordinárias, corroboram a necessidade da prisão preventiva para
a garantia da ordem pública.
A existência de condenação anterior por crime violento (art. 157, § 2o, I
3.
e II, do CP, redação antiga), confirmada em segundo grau, reforça a
necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso
4.
concreto, diante da gravidade efetiva dos fatos e da posição funcional
atribuída ao agravante na organização criminosa.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52686669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 917333a9-a224-47c4-95f8-1aec52a2201d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52686669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 27/11/2025 17:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 917333a9-a224-47c4-95f8-1aec52a2201d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223724 - SC (2025/0358042-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YAGO JOAO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WICTOR GARCIA - SC060777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ORGANIZAÇÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNÇÃO DE “GERAL DO
CAIXA”. MENSAGENS INTERCEPTADAS. COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTEXTUALIZADO. PERICULUM
DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
LIBERTATIS
CRIME
VIOLENTO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias para garantia
1.
da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela
periculosidade do agravante, indicado como integrante de organização
criminosa com atuação estruturada e planejada, com uso de armamento
pesado, drones, coletes balísticos e rádio-comunicadores.
O
foi demonstrado por indícios extraídos de
2.
periculum libertatis
mensagens interceptadas que atribuem ao agravante a função de “Geral do
Caixa”, responsável por pagamentos essenciais à logística da empreitada,
estando o comprovante de transferência via PIX contextualizado em
cadeia probatória, não se tratando de elemento isolado. Tais
circunstâncias, à luz do conjunto indiciário descrito nas decisões das
instâncias ordinárias, corroboram a necessidade da prisão preventiva para
a garantia da ordem pública.
A existência de condenação anterior por crime violento (art. 157, § 2o, I
3.
e II, do CP, redação antiga), confirmada em segundo grau, reforça a
necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso
4.
concreto, diante da gravidade efetiva dos fatos e da posição funcional
atribuída ao agravante na organização criminosa.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

Trata-se de agravo regimental interposto por YAGO JOAO OLIVEIRA contra
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5058766-
44.2025.8.24.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante, a partir
de representação da autoridade policial, no contexto de investigação sobre supostos crimes
de tráfico de drogas e de organização criminosa, com a finalidade de garantir a ordem
pública, medida que foi mantida em segundo grau.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça,
habeas corpus
alegando ausência de requisitos do
do Código de Processo Penal e fragilidade
art. 312
probatória da denúncia, porquanto a imputação de pertencimento à organização criminosa
teria se fundado exclusivamente em um comprovante de transferência via PIX enviado por
terceiro não identificado.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 28
a quo
/29):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
JUSTA CAUSA PRESENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do
paciente, sob alegação de ausência dos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal e de inexistência de justa causa para a deflagração da ação
penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta
ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, especialmente
quanto ao periculum libertatis, bem como a alegada fragilidade probatória da
denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia foi formalizada com base em elementos concretos extraídos de
investigação policial, incluindo laudos periciais, relatórios de análise de mídia
e conversas interceptadas, que indicam a atuação do paciente como
responsável financeiro da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense
– PGC.
4. A transferência via PIX, realizada a partir da conta bancária do paciente, foi
contextualizada como meio de viabilizar ação criminosa, reforçando os indícios
de autoria e materialidade. A alegação de uso indevido da conta por terceiros é
meramente especulativa e não foi minimamente comprovada.
5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela participação do paciente em estrutura funcional da
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

organização criminosa, com divisão de tarefas e atuação coordenada, além do
risco concreto de reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares
diversas.
6. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não se sobrepõem à
necessidade de preservação da ordem pública, especialmente diante da
periculosidade demonstrada e da existência de condenação anterior confirmada
em segundo grau.
IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada.
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
a esta Corte,
habeas corpus
sustentando, entre outras coisas, a ilegitimidade da prisão preventiva por estar fundada em
um único comprovante de transferência via PIX.
O recurso foi desprovido pela decisão ora agravada, que entendeu haver
fundamentação idônea para a custódia cautelar, com base na gravidade concreta dos fatos e
na periculosidade decorrente da atuação do agravante como “Geral do Caixa” do PGC;
destacou que o comprovante de PIX não é elemento isolado, mas inserido em
encadeamento de mensagens que evidenciam a estrutura funcional da organização
criminosa; apontou risco de reiteração delitiva e inadequação de medidas cautelares
diversas, além da existência de condenação anterior confirmada em segundo grau (e-STJ
fls. 166/167, 172).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão deve ser
reformada para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, afirmando
que a participação do agravante na organização criminosa está amparada exclusivamente
em um único comprovante de transferência via PIX, elemento isolado e insuficiente;
argumenta que não há prova de que o agravante tenha realizado a transferência, podendo
sua conta ter sido utilizada por terceiros; alega que a existência de processo anterior, datado
de 2014, não justifica a manutenção da prisão; e assevera a desproporcionalidade da
medida extrema frente às particularidades do caso.
Requer o recebimento e processamento do agravo regimental, com juízo de
retratação; subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para dar provimento ao recurso
ordinário em
, revogando a prisão preventiva ou, ao menos, substituindo-a
habeas corpus
por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

No caso destes autos, cumpre situar que se trata de prisão preventiva destinada a
impedir a reiteração delitiva considerada provável, sob duas perspectivas: a uma, porque se
trata de aparente membro com posição hierárquica destacada, atuante em organização
criminosa de grande envergadura, a qual chegou a invadir uma comunidade, na disputa
pelo tráfico de drogas, usando armamento pesado, drones, coletes balísticos, rádio-
comunicadores e planejamento detalhado; a duas, porque, embora primário, trata-se de réu
que já foi condenado em primeira instância em outra ação penal, por crime violento (art.
157, §2o, I e II, do CP, na redação antiga) (e-STJ fls. 25/26):
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente
fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade
do paciente. A tentativa de invasão da comunidade Papaquara foi organizada
por membros da cúpula do PGC, com uso de armamento pesado, drones,
coletes balísticos e planejamento detalhado. A atuação de Yago, como
responsável financeiro, foi considerada essencial para a execução da
empreitada. A partir da análise do conteúdo do celular de um dos corréus
(Romário), foi possível identificar que, após ser designado para executar parte
da empreitada, Romário solicitou o envio de valores para custear o transporte
(Uber) necessário à prática do crime. Em resposta, foi informado que o “Geral
do Caixa” — função atribuída a Yago — realizaria o pagamento. Minutos
depois, o comprovante de transferência foi encaminhado, tendo como origem a
conta bancária de titularidade do paciente. Esse comprovante, portanto, não foi
localizado de forma isolada, mas sim inserido em um encadeamento de
mensagens que revelam a estrutura funcional da organização criminosa, com
divisão de tarefas e atuação coordenada. A transferência, ainda que única, no
contexto dentro do qual foi realizada, fornece suficientes indícios de sua
participação ativa no suporte financeiro à empreitada delitiva. Ademais, o
comprovante de transferência via PIX, emitido por instituição financeira e com
valores oriundos da conta bancária de titularidade do paciente, possui
presunção relativa de veracidade, de modo que a mera alegação de uso
indevido por terceiros é meramente especulativa e não foi minimamente
comprovada. Nesse contexto, não se mostra crível que, mesmo após eventual
ciência de que sua conta bancária teria sido indevidamente utilizada por
terceiros — especialmente para envio de valores, implicando decréscimo
patrimonial — o réu tenha permanecido inerte, sem adotar qualquer
providência mínima, como comunicar o fato à instituição financeira, solicitar o
bloqueio da conta ou o cancelamento de cartões vinculados. Assim, não há
como acolher a tese defensiva de ausência de requisitos para a decretação da
prisão preventiva. A gravidade concreta dos fatos é incontestável, dado que os
ataques promovidos em outubro de 2024, sob comando da organização
criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, foram cuidadosamente
planejados e executados com o objetivo de invadir território dominado por
facção rival, utilizando armamento de alto poder lesivo, coletes balísticos,
rádios comunicadores e drones, além de causar pânico social, bloqueios de vias
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

públicas e paralisação de serviços essenciais. O periculum libertatis, por sua
vez, também se encontra presente, não apenas pela gravidade dos atos
imputados, mas pela possibilidade concreta de reiteração delitiva e de evasão à
aplicação da lei penal, considerando o apoio logístico e institucional que a
organização criminosa oferece a seus membros. A primariedade e os vínculos
sociais alegados pela defesa, embora relevantes, não se sobrepõem à
necessidade de preservação da ordem pública diante da periculosidade
demonstrada, motivos pelos quais a prisão preventiva mostra-se medida
adequada e necessária ao caso concreto. Não é demais consignar que o
paciente, embora primário, responde a outra ação penal na qual condenado ao
cumprimento da pena de 05 anos e 06 meses de recursão, em regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-
mínimo, por infração ao
§2o, I e II, do CP (redação antiga),
art. 157,
condenação esta confirmada em segundo grau de jurisdição.
Ao que se vê, as instâncias ordinárias destacaram a envergadura da suposta
organização criminosa e a posição hierárquica nela atribuída ao agravante. No bojo
dessa investigação, foram colhidas mensagens interceptadas que atribuem a ele a função
de
, responsável por realizar pagamentos essenciais à logística da
“Geral do Caixa”
empreitada criminosa. O comprovante de transferência bancária via PIX foi
contextualizado nesse cenário, não se tratando de elemento isolado, mas de indício
inserido em uma cadeia de evidências que demonstram o aparente vínculo.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades. Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
NA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CORRÉUS
EM
PRISÃO
DOMICILIAR.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias narradas no decreto preventivo evidenciam a necessidade
da manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva, em especial pela
posição ocupada pela acusada no grupo - "líder da organização criminosa -,
pela elevada quantidade de entorpecentes encontrados e pelas notícias de
continuação das atividades ilícitas, mesmo após a apreensão de vultosos
montantes de droga. Tais elementos denotam a contemporaneidade dos fatos
que levaram à negativa do recurso em liberdade, dada a necessidade de
impedir a recidiva da ré.
2. A questão da ausência de proporcionalidade entre a situação dos corréus e a
da ora postulante não foi apreciada, sob esse enfoque, pela Corte estadual,
circunstância que inviabiliza o exame do tema, por configurar supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

3. A própria defesa reconhece que os coacusados estão em situação distinta,
pois foram beneficiados com prisão domiciliar por questões de saúde, enquanto
não há relato de estar a agravante debilitada por motivo de doença grave.
4. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 760.776/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍCIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR A
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a
medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da
periculosidade acentuada da agravante, visto que o crime em análise foi
praticado premeditadamente, com o emprego de arma de fogo e por motivo
torpe. Além disso, ressaltou o Magistrado singular a posição de liderança
ocupada pela ré na organização criminosa. Com efeito, conforme magistério
jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.
95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
3. A decretação da prisão preventiva também teve como fundamento a presença
de outros processos criminais em desfavor da agravante.
Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa
forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como
sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na
possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da
duração razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal.
6. No caso, as peculiaridades do caso demonstraram a complexidade do
processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a
pluralidade de réus com representantes distintos, a necessidade de realização
de inúmeras diligências e a expedição de cartas precatórias. No momento, o
processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento,
marcada para 29 de março de 2023.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL.
REQUISITOS DO
DO CPP. DECISÃO QUE RECEBEU A
ART. 41
DENÚNCIA.
SUPOSTOS
CRIMES
DE
AUTORIA
COLETIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DEMAIS
TESES
ABSOLUTÓRIAS.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. CASO
CONCRETO. TESE DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUPOSTO LIDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada,
inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da
conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial
acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma,
Rela. Mina.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
16/9/2016)
III - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da
decisão (superando o óbice da instrução deficiente do writ), há indícios
mínimos necessários para a persecução penal. O d.
Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou
estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os
requisitos do
do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso
art. 41
de trancamento prematuro da ação penal.
IV - In casu, como bem destacado no v. acórdão de origem, a exordial
descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante (e
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

de seus indigitados comparsas), de forma a imputá-lo como supostamente
incurso nos crimes previstos no
o, §§ 2o e 3o, da
art. 2
Lei n. 12.850/13.
V - Como destacado no v. acórdão de origem, que transcreveu trechos da
exordial (fls. 175-177): "(...) Consta no incluso inquérito policial que, no dia 20
de setembro de 2021, policiais militares, durante patrulhamento nos becos do
bairro São Miguel (...) prenderam [o agravante] I S G pela prática do crime de
integrar organização criminosa armada. De acordo com os autos, a Polícia
Civil recebeu informações anônimas, nos meses de agosto e setembro do
corrente ano, que indicavam (...) como autor de homicídios ocorridos na grande
Messejana, especialmente no Conjunto São Miguel e Curió, e o apontavam
como integrante da facção criminosa Massa Carcerária (também conhecida
como Massa Criminosa, TDN ou MC7). As informações anônimas, somadas ao
interrogatório de A M Q S, fornecido nos autos do IP no 371-10/2021,
demonstram que o denunciado e as pessoas conhecidas como Coruja e Rafael
(v. "Cara ou Carne delata") lideram ataques criminosos na Comunidade da
Mangueira, decorrentes de guerra por disputa de territórios entre as facções
Comando Vermelho e Massa Carcerária. Além disso, a Polícia Civil obteve
uma foto do denunciado que foi extraída da rede social Instagram, na qual
consta a seguinte legenda: 'Pilantra safado traiu o CV. Onde pegar é bala' (fl.
41). (...) Menciona-se que (...) o denunciado portava um anel semelhante aos
utilizados por lideranças de facção (fls. 06 e 37).
(...) Diante disso, o acusado foi conduzido à delegacia. (...) O denunciado
afirmou ainda que possuía um veículo fox preto mas o vendeu porque havia um
carro parecido envolvido em diversos homicídios na região em que reside e que
estava sendo acusado pela prática de tais crimes devido à semelhança entre os
veículos. Por fim, o acusado confirmou que foi 'decretado' (jurado de morte)
pelo Comando Vermelho, conforme retratado na fotografia acima, constante a
fl.41 dos autos. No que tange à autoria e à materialidade do caso em questão,
estas restaram devidamente comprovadas através do material probatório
colhido durante a investigação policial, pelo Auto de Prisão em Flagrante,
depoimento das testemunhas, interrogatório do acusado, Auto de Apresentação
e Apreensão (vide fl.06), informações anônimas acostadas às fls. 21 e 24-28,
interrogatório de A M Q S (vide fls. 22-23) e fotografias de fls. 37 e 41), que
demonstram que I S G ocupa posição de comando na facção Massa Carcerária,
com atuação na comunidade da Mangueira, em Messejana (...)." (grifei) VI -
Não obstante a irresignação da d. Defesa, restou delineado o suposto modus
operandi que teria sido em tese empreendido pelo agravante (e seus indigitados
comparsas), de modo que não há falar em inépcia da denúncia.
VII - De qualquer forma, o entendimento consolidado nesta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora
a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar
de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados,
demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa,
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da
ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de
.
24/8/2017)
VIII - Ademais, eventuais teses absolutórias ainda podem ser mais bem
debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim apropriado ao
discurso de mérito. Convém registrar que o acolhimento das teses defensivas
como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e
probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas
corpus e do seu recurso ordinário.
IX - Outrossim, da análise dos excertos acima transcritos, que insculpem o caso
concreto e os fundamentos da prisão preventiva, nota-se que estes estão
ancorados na garantia da ordem pública e no perigo concreto dos fatos
narrados. Além disso, no risco de reiteração, por possuir contra si o agravante
outras ações penais em curso, inclusive por suposto homicídio (fls. 184-186).
X - Assente nesta Corte que "A necessidade de manutenção do cárcere constitui
importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações
criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe de
" (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
20/2/2009)
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
15/5/2017)
XI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 159.116/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
14/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPULSO
ADEQUADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADO No 52 DA SÚMULA
DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
2. A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto,
essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do
processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo
e injustificado na prestação jurisdicional.
3. No caso, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, e que
autorize a revogação da prisão preventiva do agravante, visto que trata-se de
ação penal relativamente complexa, com 6 denunciados, supostamente
vinculado à facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores
distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos
processuais, bem como a situação excepcional decorrente da atual pandemia, o
que efetivamente onera o tempo de processamento.
4. Ademais, a instrução criminal encontra-se encerrada, e já foram
apresentadas todas as alegações finais, estando o feito concluso para sentença.
É possível, portanto, vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. Nos
termos do enunciado no 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo".
5. Cumpre dimensionar que a prisão processual do ora agravante e de outros
cinco corréus foi imposta com a finalidade de desarticular aparente
organização criminosa voltada para o tráfico de drogas ilícitas em larga
escala, da qual teriam sido apreendidos 75kg de cocaína, 2,3 milhões de reais e
157 mil dólares, restando evidenciado seu protagonismo. Ponderando-se a
imprescindibilidade da prisão preventiva e a iminência da sentença, não
verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco
reconheço desproporcionalidade patente entre o prazo da prisão preventiva e a
pena em abstrato dos reputados delitos, parâmetro relevante ao menos nesta
etapa processual.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 796.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
6/3/2023.
Ademais, não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui
jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo
criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão
preventiva para resguardar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
.
30/06/2022)
Para além do cenário fático relatado nos autos, que por si só é apto a evidenciar
a periculosidade do agente e a necessidade de sua constrição cautelar, cumpre repisar a
informação de que o acusado já possui condenação pretérita contra si, envolvendo crime
violento (roubo duplamente majorado), já confirmada em 2o grau, pelo que cumpre
rememorar o firme entendimento desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
De todo modo, é certo que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Com efeito, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si
só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento
desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De mais a mais, cumpre esclarecer, oportunamente, que a análise a ser realizada
quanto aos requisitos da prisão preventiva é indiciária, vinculando-se a sinais de risco à
ordem pública, não se confundindo com o juízo de certeza reservado a eventual
condenação.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/11/2025 15:51:23
Código de Controle do Documento: 1041ff1b-5a45-4b7f-83d3-3d8f5b9cd31e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.724 / SC
Número Registro: 2025/0358042-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000104220258240582
50012167420258240523
50012253620258240523
50020759020258240523
50026682220258240523 50587664420258240000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAGO JOAO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO WICTOR GARCIA - SC060777
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YAGO JOAO OLIVEIRA
ADVOGADO : JOÃO WICTOR GARCIA - SC060777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52622601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 5f99ab3e-6a70-4486-a60d-6a9f9762f729

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 5f99ab3e-6a70-4486-a60d-6a9f9762f729